Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-98.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000950-98.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EUILMA DA SILVA PINTO Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA Advogado(s): TAMARA MACEDO PINTO SENA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Pugnou a autora pela progressão funcional por mudança de nível, prevista no art. 33 da Lei nº 283/2011. Da leitura dos referidos dispositivos, observa-se que a progressão funcional pretendida pela apelada não prescinde da realização da avaliação de desempenho, com aplicação dos critérios que especifica. Todavia, a omissão do poder público não pode ser usada como subterfúgio para negar um direito conferido pela legislação, caso contrário estaria se permitindo que o executivo tivesse a prerrogativa de obstar a aplicação da lei. Com efeito, consiste em um poder/dever da administração, sendo desarrazoado que, passados mais de 10 anos de edição da referida lei, o Município não tenha regulado a matéria. Afigura-se, portanto, incorreto o entendimento do douto a quo, uma vez que a inércia do município em realizar a avaliação de desempenho de seus servidores não lhes assegura os direitos que estiverem condicionados ao referido procedimento, impossibilitando-lhes de usufruir desse direito até que a omissão seja sanada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000950-98.2020.8.05.0051, de Carinhanha, em que figuram, como apelante, Eulima da Silva Pinto e, como apelado, o Município de Feira da Mata. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça